Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-91.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-91.2017.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: SUPER LEAL ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR EM REQUERER CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), ação de busca e apreensão, diante da não localização do veículo objeto da alienação fiduciária e da ausência de requerimento de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, após reiteradas diligências infrutíferas para localização do bem, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária, na hipótese, a intimação pessoal do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A localização do bem alienado fiduciariamente é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, pois o instrumento processual tem natureza reipersecutória e destina-se à apreensão física do bem. 4. O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao credor fiduciário, não localizado o bem, requerer a conversão da ação em execução; contudo, quando intimado judicialmente para manifestar-se e adotar providência útil, recai sobre ele o ônus de impulsionar o feito. 5. A manutenção da ação sem localização do bem e sem requerimento de conversão configura prolongamento indevido da lide e ausência de interesse processual, caracterizando hipótese do art. 485, IV, do CPC. 6. A intimação pessoal do autor é desnecessária na extinção por ausência de pressuposto processual, bastando a intimação de seu procurador constituído (art. 485, § 1º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de localização do bem, somada à inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor quando já intimado, por meio de seu procurador, para adotar providência indispensável ao prosseguimento da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-91.2017.8.05.0082, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado SUPER LEAL ALIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.